Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-02.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018307-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), CRISTIANE OLANDA DE SOUZA - CPF: 016.125.441-18 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE OLANDA DE SOUZA - CPF: 016.125.441-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. O. S. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE

– PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ENQUANTO DISCUTE A COPARTICIPAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – PLEITO DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE COPARTICIPAÇÃO – INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018307-02.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: I. O. S.
representada pela sua
genitora Cristiane Olanda de Souza

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento e, no ponto, negou-lhe provimento.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que o acórdão “
padece de contradição e omissão, posto que é contrário as legislações e resoluções, que, diga-se de passagem, foram citadas na própria decisão, bem como, em que pese o renomado conhecimento jurídico de Vossa Excelência, entende a Embargante, que o Acórdão deixou de apreciar o pedido subsidiário de aplicação do percentual referente a cobrança de coparticipação (...)”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 195336163).

Sem contrarrazões pela embargada.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 193491177, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ENQUANTO DISCUTE A COPARTICIPAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – TESE RECURSAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz-se necessário aguardar a instrução probatória.

Quanto a alegada tese de prestação de caução idônea condizente com o valor de coparticipação apontado na demanda, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a obrigatoriedade na manutenção do tratamento enquanto discute a coparticipação, bem como a urgência no tratamento fornecido, vejamos:

“
(...)Pois bem. No caso concreto, tenho que a análise da matéria fática acerca da regularidade ou não do ato objurgado necessariamente obriga a realização de uma aprofundada análise de provas, somente possível com a implementação do contraditório e ampla defesa.

Isso porque, da simples leitura do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei Federal n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, observa-se que as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais em caso de fraude ou por inadimplemento, nos seguintes moldes, confira:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e”

In casu, em que pese, a operadora de saúde alegar a possibilidade do cancelamento do contrato, em razão da inadimplência da agravada referente ao pagamento das mensalidades, não merece ser acolhida, uma vez que tais alegações demandam dilação probatória, a ser averiguada no processo de origem.

Neste sentido, observa-se no extrato de pagamento apresentado pela agravante (Id. 178135672), que a parte autora/agravada está realizando os pagamentos periodicamente, e que, a mensalidade supostamente em atraso é apenas a referente ao mês 06, objeto de discussão dos autos de origem.

Ademais, a urgência na manutenção do tratamento é evidente, uma vez que trata-se de uma criança em desenvolvimento (05 anos de idade).

Logo, o fato articulado na ação proposta demanda a formação do contraditório e o atendimento ao direito da ampla defesa, devendo ser mantido o decisum. (...)”

Ademais, observa-se que a questão levantada pela parte embargante, qual seja, ausência de apreciação do pedido subsidiário (fixação de percentual de 30% de coparticipação), não foi arguida pelo ora embargante nas razões do instrumento.

Ao passo que, a matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

A propósito, sobre o assunto não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão
.”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024